Tribunal: TJDFT
Processo: 0719233-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ASSEFAZ. INAPLICABILIDADE CDC. AÇÃO DE COBRANÇA. PORTABILIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 438/2018 DA ANS. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. NÃO COMPROVADA. MENSALIDADE. INADIMPLEMENTO. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para, mantendo a Sentença recorrida, atribuir ao beneficiário de plano de saúde o dever de solicitar o cancelamento do seu vínculo com o plano de origem, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da data do início da vigência do seu vínculo com o plano de destino.
4. Para além da convicção de que o acervo fático-probatório, analisado em sua completude, demonstrou que a parte ré não se desincumbiu a contento do seu ônus processual, na medida em que não logrou êxito em comprovar por meio de prova idônea ter efetuado o pedido de cancelamento do plano de saúde origem no prazo legal, o procedimento de portabilidade foi examinado em conformidade com o art. 17 Resolução Normativa n. 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
5. Recurso conhecido e não provido.